Tribunal: TJMT
Processo: 1004863-67.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004863-67.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MECANICA TAVARES LTDA - ME - CNPJ: 14.253.958/0001-07 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), 1ª Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT (AGRAVADO), EMERSON JOSE BATISTA SILVA - CPF: 695.737.511-00 (AGRAVADO), LEONARDO MORO BASSIL DOWER - CPF: 020.005.481-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MILVA ALESSANDRA CAVALHEIRO - CPF: 960.013.999-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA - INTENÇÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de embargos de declaração, interpostos por MECÂNICA TAVARES LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo nº 1004863.67.2021.811.0000, que, à unanimidade,
DESPROVEU O RECURSO.
(id.103057491)

Sustenta a parte embargante que o v. acordão é omisso e contraditório, eis que não há que se falar em condenação em honorários diante da ausência de litigiosidade na medida em que a recuperanda/embargante concordou com

o

valor apontado.

Assevera que, ‘a decisão condenando a embargante ao pagamento de honorários advocatícios colidiu com o disposto no artigo 5º, II, da Lei n. 11.101/2005, merecendo reforma pelas razões aqui expostas. Isso porque, a redação do artigo 5º, inciso II, da Lei 11.101/2005, é bastante clara ao dizer que “Não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência as despesas que os credores fizeram para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas decorrentes de litígio com o devedor”.’.

Afirma que, a condenação do embargante em honorários advocatícios não encontra guarida em razão do disposto no art. 85, §1º, do CPC.

Requer o recebimento e acolhimento dos embargos de declaração, para que seja extirpada da condenação a rubrica honorários sucumbenciais, tendo em vista a ausência de litigiosidade.

Sem contrarrazões. (Id. 106397974)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo não conhecimento dos presentes embargos. (id. 109211499)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de embargos de declaração, interpostos por MECÂNICA TAVARES LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo nº 1004863.67.2021.811.0000, que, à unanimidade, DESPROVEU O RECURSO. (id.103057491)
, sendo lançada
a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - HABILITAÇÃO CRÉDITO TRABALHISTA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS ANTE A NATUREZA CONTENCIOSA DA MEDIDA – PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante orientação jurisprudencial do STJ, a ação de habilitação de crédito, por se tratar de processo de natureza contenciosa, cuja relação jurídica processual é potencialmente conflituosa, autoriza a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pela Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022